Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE ATIVOS. SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
2. A constrição de ativos, ainda que de forma parcial, tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 921, parágrafo 4o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.